Tribunal: TJPA
Processo: 0801949-66.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801949-66.2022.8.14.0009

APELANTE: JOSE AUGUSTO MOURA MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO I, DA LEI 11.340/2006. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO INTEGRAL DESTA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

- A atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) deixou de ser reconhecida na instância de origem. O apelante, entretanto, confirmou, perante o juiz, as agressões à vítima. Presente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), aquela com esta se compensa (artigo 67 do Código Penal).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, redimensionando a pena do apelante para 01 (um) ano de reclusão, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José Augusto Moura Matos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática da conduta delitiva disposta no artigo 129, §13º, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006, contra a vítima L. P.de B. (Num. 17525392 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais voltam-se ao reconhecimento da atenuante da confissão e à compensação integral desta com a agravante da reincidência (Num. 17525404 - Pág. 1 a 4).

As contrarrazões firmam-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 17525407 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de ser conhecido e provido o apelo (Num. 19116619 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

In casu
, o juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria da sanção do apelante, não valorou, negativamente, nenhum dos vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal e, assim, aplicou a pena-base no mínimo legal: 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) deixou de ser reconhecida na instância de origem.

O apelante, entretanto, confirmou, perante o juiz, as agressões à vítima (Num. 17525387 - Pág. 1 a Num. 17525388 - Pág. 1).

Presente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), aquela com esta se compensa (artigo 67 do Código Penal).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182/STJ.

2. Contata-se a existência de ilegalidade flagrante, a qual deve ser afastada pela concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, conforme permite o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

3. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência. Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos.

3. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

(AgRg no AREsp n. 2.405.899/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Logo, fica a reprimenda intermediária do apelante em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, porquanto ausentes causas de diminuição e de aumento da reprimenda, torno-a definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

No mais, mantenho os mesmos termos sentenciados.

Ressalvo que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, provimento, redimensionando a pena do apelante para 01 (um) ano de reclusão.

É o voto.

Belém, 20/06/2024